Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708910-90.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MONICA GARCIA RIBEIRO GOMIDES APELADO: LUIZ EDUARDO BRAZ PINHEIRO D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada configuração de litigância de má-fé, deduzida nas contrarrazões de apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator